Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-04.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEILÃO EXTRAJUDICIAL E VIRTUAL DE COISA MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DOS REQUERIDOS – Insurgência contra r. sentença de procedência. Alegação de que a oferta não vincula o leiloeiro e os vendedores, mas, apenas, a arrematação. Afirmam que o lote 163 teria sido retirado de leilão por incorreção de valor do lance inicial. Desacolhimento. Retratação que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEILÃO EXTRAJUDICIAL E VIRTUAL DE COISA MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DOS REQUERIDOS – Insurgência contra r. sentença de procedência. Alegação de que a oferta não vincula o leiloeiro e os vendedores, mas, apenas, a arrematação. Afirmam que o lote 163 teria sido retirado de leilão por incorreção de valor do lance inicial. Desacolhimento. Retratação que deveria ter sido feita pelo mesmo meio de comunicação que a oferta (sitio eletrônico), por se tratar de oferta pública – Inteligência do artigo 429, do CC e artigo 30, do CDC. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) - Não comprovação de que o lote 163 teria sido retirado de leilão em tempo e da forma devida, tampouco, de que a manutenção da proposta de lance inicial ensejasse perigo de enriquecimento indevido do adquirente. Obrigação de entregar o lote 163 pelo valor ofertado, ante a incontroversa ausência de outros lances. Recurso improvido. RECURSO ADESIVO – Juros de mora e correção monetária que deverão incidir desde a data da citação, e não do descumprimento da avença, por se tratar de relação contratual (arts. 389 e 405, CC). Recurso parcialmente provido.